Tribunal: TJMT
Processo: 0005988-07.2016.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005988-07.2016.8.11.0051
APELANTE: SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E DA SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - MÉRITO - PLEITOS PREJUDICADOS - ACOLHIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO.
1) Se entre o recebimento da denúncia e a condenação recorrível à fixação de penas inferiores à 01 (um) ano, decorreu mais 03 (três) anos, impõe-se acolhimento do pedido defensivo de extinção da punibilidade do apelante pelo advento da prescrição retroativa, na forma dos arts. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP, ficando prejudicado o recurso da defesa.
2) Extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes pelos quais foi denunciado e condenado, resta prejudicado o exame dos demais pedidos contemplados no recurso defensivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005988-07.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE ANGELO FLORIANO DA SILVA - CPF: 010.805.268-03 (VÍTIMA), SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA - CPF: 255.072.301-53 (APELANTE), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E DA SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

- MÉRITO - PLEITOS PREJUDICADOS - ACOLHIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1) Se entre o recebimento da denúncia e a condenação recorrível à fixação de penas inferiores à 01 (um) ano, decorreu mais 03 (três) anos, impõe-se acolhimento do pedido defensivo de extinção da punibilidade do apelante pelo advento da prescrição retroativa, na forma dos arts. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP, ficando prejudicado o recurso da defesa.

2) Extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes pelos quais foi denunciado e condenado, resta prejudicado o exame dos demais pedidos contemplados no recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Sebastião Alves de Arruda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005988- 07.2016.8.11.0051 – Código 117286, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Campo Verde/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos
303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito
, à pena total de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
no regime
semiaberto
,
07 (sete) meses de proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor
e
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 74611975).

Inconformada, nas razões recursais de id. 74611982/74611983 a defesa pugna pelo o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do apelante. Subsidiariamente, requer que “
seja
minorado o incremento efetivado quando da fixação da pena-base
dos delitos previstos nos artigos 306 e 303, do CTB, restringindo-o a 1/6, fixando-se a pena-base em 07 (sete) meses de detenção”;
bem como

diminuído
“incremento pena acessória
prevista no artigo 293, do CTB, restringindo-o a 1/6 e fixando em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor”
(sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do apelo defensivo
, para que seja
decretada a extinção da punibilidade do apelante
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa (artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, § 1o, todos do Código Penal) e, em relação aos pedidos subsidiários, relacionados à dosimetria da pena, requer que seja desprovido o recurso, por ser medida de direito e Justiça (id. 74611987).

O
parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
interposto, para
declarar extinta a punibilidade do apelante
, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos delitos descritos nos artigos 303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito (id. 78567982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 74611074):

“(...)
PRIMEIRO FATO – (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL)
– Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/11/16, por volta de 11h10min, na Avenida Santa Tereza, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

SEGUNDO FATO – (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DEVEÍCULO AUTOMOTOR)
– Consta dos autos, também, que na mesma data, horário e local,
na sequência do fato anterior, o denunciado, ainda na direção de veículo automotor, deu causa, culposamente, a um acidente automobilístico, causando lesões corporais no ofendido José Ângelo Floriano da Silva
, descritas no termo de declarações de fls. 26/27(exame de corpo de delito ainda não juntado aos autos).

TERCEIRO FATO – (AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE)
– Consta dos autos, por fim, que na sequência do fato acima, o denunciado afastou-se do local de acidente automobilístico, provocado por ele próprio, para fugir à responsabilidade penal e civil, que lhe pudesse ser atribuída em decorrência dos fatos ocorridos anteriormente (1o e 2ofatos).

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S) 1o Fato – Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado estava em um bar denomina do “Bar do Calango”, neste Município, onde ingeriu bebidas alcoólicas, consistentes em cachaça e cerveja, sendo que por volta de 11h10min, o denunciado saiu conduzindo o veículo Fiat Uno Pick Up LX 1.5 (Fiorino), de cor vermelha, placa JTD-2521,de Cuiabá/MT, pelas vias da cidade.

2o Fato – Apurou-se, ainda, que ao trafegar pela Avenida Santa Tereza, o denunciado não conseguiu parar o veículo em razão do seu estado de embriaguez, de modo que atropelou o ofendido José Ângelo Floriano da Silva, que estava conduzindo uma bicicleta na citada via pública, causando a queda deste, o qual sofreu fratura óssea no antebraço esquerdo e escoriações no joelho esquerdo (conforme descrição feita no termo de declarações de fls.26/27) e foi levado ao Hospital Municipal pelo SAMU.

3o Fato – Ato contínuo, o denunciado afastou-se do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal e civil pelo que havia causado, contudo, terceiras pessoas presenciaram o ocorrido e acionaram a Polícia Militar.

Desse modo, os policiais militares fizeram rondas nas imediações e lograram êxito em abordar o denunciado no estabelecimento denominado “Farmácia Pantanal”, próximo do local do atropelamento. Apurou-se, por fim, que ao realizarem a abordagem do denunciado, os policiais constataram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, forte odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade na fala (fala embaraçada), pouca coordenação motora, falta de equilíbrio (dificuldade de parar em pé), sendo que, na ocasião, recusou-se a realizar teste com aparelho etilômetro (bafômetro).

Diante dos fatos acima, os policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, bem como admitiu que atropelou o ofendido e afastou-se do local do acidente, dizendo, ainda, que já havia sido preso outras três vezes por conduzir veículo embriagado. (...)”.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos constantes nos artigos 303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Pois bem, após analisar os autos e a prejudicial de mérito suscitada pela defesa, constata-se que
a alegada prescrição procede, visto que, decorreu prazo para o Estado, de modo que prescreveu o seu direito de agir.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, sobrevindo
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, como ocorre na espécie, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada
in concreto
.

In casu
, acusado Sebastiao Alves De Arruda foi condenado pelo magistrado
a quo
, às penas privativas de liberdade de 08 (oito) meses de detenção e proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir, por 06 meses (
artigo 303,
CTB) e de 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além de proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir, por 06 meses (
artigo 306,
CTB).

Entre esses ilícitos foi reconhecido o
concurso formal (art. 71, do CP)
, de modo que ficou a pena estabelecida em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e a proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses e 10 dias-multa.

Após o
cúmulo material
(art. 69, CP) com a pena de 06 meses de detenção (
art. 305, CTB
), a reprimenda alcançou o
patamar final
de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto, 07 (sete) meses de proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor e 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Como é sabido, o artigo 119 do Código Penal estabelece que “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Assim, como as reprimendas
in concreto
foram fixadas em patamares inferiores a 01 (um) ano, tais quantitativos se sujeitam ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. VI, do CP:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010). (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.

Partindo dessas premissas e notando-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
16/12/2016
(id. 74611083) e a prolação/publicação do édito condenatório, datada de
27/03/2020
(id. 74611975/74611976)
transcorreram mais de 03 (três) anos
(mais precisamente 03 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias) – intervalo no qual não incidiram causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional – é fácil perceber que a
pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício,
in litteris:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.o 146 do STF),
devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe
. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C ART. 107, INC. IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. EXAME PREJUDICADO. (...). 1. Imposta a pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de Receptação simples (art. 180, caput, do CP),
e tendo transcorrido período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida a prejudicial de mérito
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
para, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 107, inc. IV, do CP, ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade do primeiro apelante, restando prejudicada a análise do mérito relativamente ao seu recurso
(...)”
(N.U 0017948-83.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). Destaquei.

Assim, de rigor o
reconhecimento da extinção da punibilidade
justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 § 1o, todos do Código Penal.

Igualmente, está prescrita a pena acessória de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Diante do acolhimento da prejudicial de mérito, encontram-se
prejudicados
os demais pedidos de diminuição da pena basilar e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,
reconheço e declaro a prescrição arguida
e
julgo
extinta a punibilidade
de
Sebastião Alves de Arruda,
da condenação oriunda dos autos n. 0005988- 07.2016.8.11.0051 – Código 117286, diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021